Tribunal: STF
Processo: ARE 1421649
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Francisco Daniel Celeguim de Morais, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 104), contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 101):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. CRIMES. ARTS. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL, 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67 E 90 DA LEI 8.666/90. PEDIDO. SUSPENSÃO. PRAZO. RESPOSTA. JUNTADA. PROCESSOS INVESTIGATIVOS CONEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTOS. LIVRE ACESSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime em que o TRE/SP denegou ordem de habeas corpus impetrado contra ato da 192ª ZE/SP, por meio do qual, em ação penal manejada para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 350 do Código Eleitoral e conexos, se indeferiu pedido na defesa do agravante, vencedor do pleito majoritário de Franco da Rocha/SP em 2016, de suspensão do prazo de resposta até a juntada integral dos processos que embasaram a denúncia. 



    2. Não se vislumbra cerceamento de defesa, pois, além de o órgão acusador ter instruído a denúncia com as provas mais relevantes ao deslinde da persecução penal, todos os demais elementos constantes dos processos investigativos conexos ficaram disponíveis às partes para consulta irrestrita. Ademais, o agravante não apontou de forma concreta qualquer negativa de acesso ao conteúdo de tais feitos. 



    3. Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...] pode o Ministério Público [...] escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas [...]” (AP 989/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 22/2/2022), tal como ocorreu no caso dos autos. 



    4. A juntada excessiva de documentos à ação pode vir a tumultuar a marcha processual e, em última análise, dificultar o trabalho da própria defesa e do julgador dada a existência de material irrelevante para a controvérsia. 



    5. Uma vez indeferida, de forma motivada, a juntada de tais elementos aos autos, está correta a decisão por meio da qual se negou o pedido de suspensão do prazo para apresentar defesa. No caso, oportunizou-se o oferecimento de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP, e eventual equívoco ou omissão naquela peça é atribuível apenas ao próprio agravante. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal. Aduz, ainda, a inobservância aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da Proproporcionalidade, além do Verbete Vinculante n. 14/STF, sustentando, em síntese, que não obteve acesso à integra dos procedimentos investigatórios criminais que deram origem à ação penal da qual é réu.



    Assim, defende que:



    [...] é completamente desarrazoado, desproporcional, descabido impor às defesas que se utilizem de tantas manobras para acessarem o imprescindível – aquilo que já deveria ter sido viabilizado previamente pelo órgão acusatório, que detém de forma conjunta o acesso à integralidade dos procedimentos vinculados, sem que haja necessidade de se direcionar em cada repartição pública para acessá-los. Parece-nos que a intenção é, de fato, dificultar sobremaneira o trabalho da defesa técnica, até o ponto de sufocar, por completo, a chance de o Recorrente combater aquilo que lhe está sendo imputado.



    Por fim, avalia que:



    Em consonância com os preceitos soberanos, a Lei nº 8.906/1994, a partir de seu artigo 7º, incisos XIII, XIV e XV, dispõe sobre os direitos dos advogados em obterem acesso integral aos processos que tiverem pertinência com os interesses de seu cliente, perante o Poder Judiciário e todos os outros órgãos de poder, desde que seja diretamente atingido e que os documentos estejam devidamente encartados aos autos, excluindo-se, tão somente, aqueles que dizem respeito a diligências em andamento.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da ausência de adequada demonstração da repercussão geral da matéria debatida (eDoc 105).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Parquet que, em parecer da lavra da ilustre Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 116):



    Eleições de 2016. Prefeito. Recurso ordinário em habeas corpus. Alegado cerceamento de defesa afastado nas instâncias ordinárias. Recurso extraordinário que não apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. A demonstração da repercussão geral é exigida também quando se tratar de repercussão geral presumida. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não cumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, deixando de apresentar preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em situação análoga, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED AgR, assentou o não cabimento do apelo excepcional em razão da ausência de tópico formal e fundamentado de repercussão geral, e não admitiu o cumprimento implícito ou presumido dessa providência:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    (ARE 1.217.707 ED AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019)



    Rememoro, por elucidativo, pronunciamento da Segunda Turma, na mesma linha:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.332/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    - Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. 



    - Assiste ao Presidente do Tribunal recorrido competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.



    (ARE 692.735 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 24/08/2012)



    Ressalto, no ponto, que essa exigência deve ser cumprida, inclusive, nas hipóteses de suposta “repercussão geral presumida”, conforme compreensão do Supremo:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1/8/2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3/12/2021)



    2. De outro lado, observo que a suposta ofensa ao art. 133 da Carta Federal não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc 101), tampouco foi suscitada em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Para além disso, no tocante às exposições de inobservância ao quanto disposto na Lei n. 8.906/1994 (eDoc 104, fl. 19), o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    É dizer, alegações de ofensa a dispositivos de normas infraconstitucionais não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário, por fugir à hipótese autorizadora do permissivo constitucional.



    5. Finalmente, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 101):



    Na espécie, conforme bem pontuou a Corte local, a pretensão do agravante é descabida, uma vez que os cinco feitos dos quais o Parquet extraiu elementos probatórios para subsidiar a inicial acusatória estavam à inteira disposição dos advogados na Promotoria de Justiça, não se comprovando, ademais, qualquer negativa de pedido de vista tampouco a imprescindibilidade de tais documentos para o oferecimento da resposta. [...]



    Assim, dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    6. O mesmo óbice sumular incide quanto à alegação de violação aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da Proproporcionalidade.



    Nesse sentido, cito a ementa de julgamento do ARE 1.006.676 AgR, ministro Edson Fachin: 



    [...] ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, E INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    8. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente